Tribunal: TJSP
Processo: 1010045-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Cartão de Crédito - Autora alega que teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta farta documentação comprobatória, quanto a cessão de crédito, bem como, quanto a relação contratual havida entre a autora e as empresas cedentes – Condenação da autora, por litigância de má-fé - Sentença de

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Cartão de Crédito - Autora alega que teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta farta documentação comprobatória, quanto a cessão de crédito, bem como, quanto a relação contratual havida entre a autora e as empresas cedentes – Condenação da autora, por litigância de má-fé - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora, a fim de afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como, reformar a r.sentença – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.